Tribunal: TJSP
Processo: 1013523-06.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
REIVINDICATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM FACE DO RÉU ISONEL CORTEZ E DE PROCEDÊNCIA EM FACE DA RÉ DALVA HELENA. INCONFORMISMO DOS RÉUS. 1. Afastadas as preliminares de violação da coisa julgada, de ausência de interesse processual, de ausência de fundamentação da r. sentença, de cerceamento de defesa e de insuficiência de preparo recursal. 2. Demonstrados os requisitos de titularidade do

Ementa:
REIVINDICATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM FACE DO RÉU ISONEL CORTEZ E DE PROCEDÊNCIA EM FACE DA RÉ DALVA HELENA. INCONFORMISMO DOS RÉUS. 1. Afastadas as preliminares de violação da coisa julgada, de ausência de interesse processual, de ausência de fundamentação da r. sentença, de cerceamento de defesa e de insuficiência de preparo recursal. 2. Demonstrados os requisitos de titularidade do domínio, individuação do bem e posse injusta da requerida Dalva Helena, que apresentou compromisso de compra e venda não registrado na matrícula do imóvel. 3. Reforma parcial da r. sentença apenas para reduzir a condenação ao pagamento de aluguéis ao valor médio de mercado, mas limitado a 0,5% do valor da área efetivamente ocupada, com respectiva apuração em liquidação de sentença. 4. Descabimento de indenização por honorários advocatícios contratuais. Caráter demasiadamente voluntário. 5. Reforma parcial da r. sentença apenas para que o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais seja com base no valor da causa, mas limitado ao valor pleiteado de R$6.500,00. 6. Não configuração da litigância de má-fé da parte autora.
Recursos parcialmente providos.